Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO.
1. Silente a defesa ao impugnar, na Apelação, critério matemático a ser adotado na primeira fase da dosimetria da pena e, não sendo a fração de 1/6 direito subjetivo, mas sim uma das teses adotadas pela jurisprudência, não há omissão a ser sanada.
2. Mesmo que a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima seja a mais benéfica, esta não deve necessariamente ser aplicada, se outro critério – 1/8 (um oitavo) – é igualmente aceito pela jurisprudência, inclusive de forma majoritária.
3. Embargos de declaração não providos.